Tribunal: CARF
Processo: 13502.902321/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902321/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.440 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO DE INSUMOS. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
São insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços
para a obtenção da receita objeto da atividade econômica do seu adquirente,
podendo ser empregados direta ou indiretamente no processo produtivo, cuja
subtração implica a impossibilidade de realização do processo produtivo e da
prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de
determinado bem ou serviço, dentro do processo produtivo, para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela pessoa jurídica)
com o objeto social da empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade,
Sendo esta a posição do STJ, externada no voto do Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, ao julgar o RE no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, ao
qual está submetido este CARF, por força do § 2o do Artigo 62 do Regimento
Interno do CARF.
CRÉDITO. DESPESAS COM FRETES DE TRANSFERÊNCIA DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme jurisprudência assentada, pacífica e unânime do STJ, e textos das
leis de regência das contribuições nã cumulativas (Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003), não há amparo normativo para a tomada de créditos em relação
a fretes de saída na transferência de produtos acabados entre estabelecimentos.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
FRETES
DE
REMESSA
PARA
ARMAZENAGEM. IMPOSSIBILIDADE.
Os serviços de frete que concedem direito a desconto de crédito das
contribuições somente ocorrem em duas hipóteses: 91) no art. 3o, II, das leis de
regência, quando caracterizados como serviços adquiridos como insumo na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados á venda, ou (2) no art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902321/2011-01
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para (1) reverter as glosas dos bens utilizados como insumos, do
item 1.1 do voto, ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG
BAG, CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL,
ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER INJETOR,
FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA
ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO,
LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE
PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE,
CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA
LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA, ENCERADO VINILONA, bem
como, (2) reverter as glosas, em relação aos bens utilizados como insumos do título 1.2 do voto,
somente quanto a DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO
RUPTURA, BOLSA PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE
USINAGEM,
ALICATE,
BROCA,
TOMADA,
TRENA,
TRINCHA,
PINCEL,
DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO,
PONTA MONTADA, e (3) reverter as glosas sobre as despesas de “Frete de Vendas para Empresas
Ligadas”. Por maioria de votos, reverter as glosas sobre os serviços de industrialização e serviços de
transporte, do item 2.1 e 2.2 do voto. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gasssibe,
que negava provimento quanto aos serviços de industrialização. Por maioria de votos, reverter as
glosas com serviço de energia elétrica, do título 2.3 do voto. Vencidos os Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento neste tópico.
Por voto de qualidade, negar provimento para manter as glosas sobre as despesas com “Frete p/
Movimentação de PA p/ consumo”, “Fretes de Transferência de Produtos Acabados”, “Frete de
Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem Contingencial MI”. Vencidos os
Conselheiros Ari Vendramini (Relator), Laércio Cruz Uliana Junior e Jucileia de Souza Lima, que
davam provimento para reverter estas glosas. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo
Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ari Vendramini, Laercio Cruz Uliana Junior, Wagner
Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Jucileia de Souza Lima e Sabrina Coutinho
Barbosa,

Relatório
.

Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento
Eletrônico no 26430.09069.230109.1.1.08-6355, que trata de pedido de ressarcimento de créditos
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

de PIS/Pasep não-cumulativo – exportação do 4o trimestre de 2008. Vinculadas a este crédito
foram transmitidas Declarações de Compensação.

Foi emitido o despacho decisório eletrônico, pela DRF/CAMAÇARI/BA, onde
foi reconhecido parcialmente o direito creditório, sendo homologadas as compensações até o
limite do crédito reconhecido.

Ás fls. 140/154 encontra-se o Termo de Verificação Fiscal que fundamentou o
despacho decisório eletrônico.

Extraímos os seguintes trechos do TVF :

IV - DA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS
Não apresentação de documentação contábil/fiscal comprobatória
15. O contribuinte apresentou planilhas extraídas de sua contabilidade e arquivos digitais de Notas Fiscais de
Entrada dos produtos/serviços constantes da base de cálculo da contribuição para o PIS, produtos relacionados
com bens utilizados como insumos no DACON.

16. Procedida, então, uma análise apurada das planilhas extraídas dos registros contábeis e dos arquivos digitais
de notas fiscais apresentados, constatou-se que o somatório dos valores constantes dos mesmos, nos casos
listados na tabela abaixo, não foi suficiente para comprovar os valores lançados no DACON e detalhados nos
memoriais de apuração das bases de cálculo apresentados: “ESPELHO DA COMPOSIÇÃO DO DACON
SEGREGADOI POR MI e ME”. Portanto, pela não apresentação de documentação contábil/fiscal
comprobatória, mesmo após solicitação de esclarecimentos sobre as diferenças apuradas, por meio do Termo de
Intimação Fiscal No0002, lavrado em 20/03/2012 e cientificado em 23/03/2012, tais valores devem ser
glosados, em especial, em DEZ/2008 o valor de R$1.120.272,70, onde a diferença apontada nos CFOP 1352-
Z02 e 2352-Z02, mesmo considerando as notas fiscais com o código de natureza Z07, como solicitou o
contribuinte em resposta à intimação supracitada, foram suficientes para justificar integralmente apenas a
diferença do mês de NOV/2008, justificando parcialmente (R$1.315.520,04–R$195.247,34=R$1.120.272,70) a
diferença do mês de DEZ/2008.
Outra justificativa parcial em DEZ/2008 o valor de R$742.152,18, onde a diferença inicial de R$967.145,25 no
CFOP 1101, mesmo considerando R$224.993,07 em notas fiscais do estabelecimento 42.150.391/0034-39,
inicialmente de CFOP 1102, não foram suficientes pra justificar integralmente a diferença apontada.

Bens Utilizados Como Insumos
Descaracterização do conceito de insumo
17. Seguindo a investigação, por outro viés, procedeu-se a uma análise apurada das planilhas extraídas de sua
contabilidade e arquivos digitais de Notas Fiscais apresentados, constatando-se que, em alguns casos, os bens
adquiridos não podem ser caracterizados como insumos geradores do crédito objeto do inciso II, art. 3°,
da Lei n° 10.637/2002, pois não se enquadram dentro do conceito abrangido pelo § 4o, do art. 8o, da IN
SRF no 404/2004, conceito este bem explicitado no Parecer Normativo da Coordenação do Sistema de
Tributação (CST) no 65, de 30 de outubro de 1979 (DOU de 06/11/1979).

18. Segundo tal Parecer, para que seja dado o tratamento de insumos aos bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, tais bens devem guardar semelhança com as
matérias-primas (MP) e os produtos intermediários (PI), em sentido estrito, semelhança essa que reside no fato
de exercerem, na operação de industrialização, função análoga a das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida.

19. Adicionalmente, para esta análise, foi solicitada e apresentada descrição do processo produtivo de cada
unidade fabril.

20. Portanto, há de se proceder a glosa desses produtos, relacionados e com explicações detalhadas sobre
motivos das glosas, na planilha “INSUMOS E SERVIÇOS GLOSADOS_4oTRIM2008.PDF”, anexa, uma
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

vez não se enquadrarem no conceito de insumo gerador de direito a crédito a descontar da Contribuição
para o PIS apurada no regime não cumulativo, nos termos do artigo 8o, § 4o, da IN SRF 404/2004, a saber,
não se tratam de matérias primas nem insumo que se desgaste por conta de contato com o produto em
fabricação.

21. Continuando no mérito e, a fim de subsidiar a presente análise, necessário se faz colacionar alguns
decisórios que tratam dos materiais de embalagem, a fim de subsidiar a discussão acerca de sua utilização
no processo produtivo do contribuinte.
(...)

22. Nesse mesmo sentido, o Acórdão no 13 – 24.619 da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJO II), exarado em 30/04/2009, assim tratou a questão das embalagens:
‘Necessário, aqui, tecer alguns comentários acerca da diferenciação entre as embalagens que
acondicionam diretamente aos produtos e a eles se incorporam, e aquelas utilizadas apenas para o seu
transporte.”
(...)
23. Com base na interpretação da legislação tributária e no entendimento extraído de tais decisórios, os
materiais de embalagem e os produtos utilizados no acabamento desses materiais de embalagem, tais como
abraçadeira, palete, big bag, mag bag, capa para palete, capa para big bag, cola, etiqueta, filme, fita, lacre, chapa
de papelão, papelão ondulado, folha de papelão, container, liner, contentor flexível, tambor, folha plástica, lona,
saco, tinta, marcador
esferográfico, solvente para impressora e outros produtos discriminados na planilha “INSUMOS E
SERVIÇOS GLOSADOS_4oTRIM2008.PDF”, anexa, foram glosados.

24. Além disso, existem outros produtos, tais como água clarificada, água desmineralizada, ar de instrumento,
ar de serviço, nitrogênio, vapor não utilizado como energia térmica e demais itens classificados como meras
utilidades, não exercendo funções nem de matérias primas, nem de insumos, uma vez que não se
desgastam ou deterioram em função de um contato direto com o produto em fabricação.

Serviços Utilizados Como Insumos
(...)
27. O contribuinte apresentou planilhas e arquivos digitais de Notas Fiscais de Entrada para confirmação dos
valores constantes da base de cálculo da contribuição para o PIS relacionados, no DACON, como serviços
utilizados como insumos.

28. Procedida, então, uma análise apurada das planilhas e das Notas Fiscais apresentadas, constatou-se
que, em alguns casos, os serviços contratados não podem ser caracterizados como insumos geradores do
crédito objeto do inciso II, art. 3°, da Lei n° 10.637/2002, pois não se enquadram dentro do conceito
abrangido pelo § 4o, do art. 8o, da IN SRF no 404/2004, conceito este bem explicitado no Parecer Normativo
da Coordenação do Sistema de Tributação (CST) no 65, de 30 de outubro de 1979 (DOU de 06/11/1979).

29. Dentre os serviços contratados sob os códigos CFOP 1124 e 2124 constata-se que a maior parte refere-se a
serviços aplicados a materiais de embalagem de transporte que, conforme explicado nos parágrafos 21 a 23 deste
termo, não geram direito a crédito.....
(...)
Serviços de Transporte CFOP 1352 e 2352
30. Dentre os serviços contratados sob os códigos CFOP 1352 e 2352 constata-se que uma parte refere-se a
serviços de transporte de bens que não são insumos e, portanto, não geram direito a crédito. Por óbvio, se os bens
transportados não são insumos que geram creditamento, tampouco os serviços de transporte destes bens.

Serviços de manutenção e conservação
31. Ainda segundo os memoriais de apuração da base de cálculo apresentados pelo contribuinte, foram lançados
na linha 03 da Ficha 06A do DACON valores relativos as contas de RESULTADO (3) ligadas a GASTOS
OPERACIONAIS (3401) com MATERIAIS (340102) e com MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (340104),
essas últimas, elencadas abaixo.
(...)
32. Analisando caso a caso, embora seja necessário submeter a estrutura física da planta industrial a regulares e
periódicos serviços de monitoramento, manutenção, higienização e eventuais reparos, bem como averiguar o
Fl. 2795
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

estado de conservação das máquinas, equipamentos e acessórios, os serviços caracterizados como insumos,
para fins de creditamento do PIS e da COFINS no regime não cumulativo, são aqueles diretamente
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à venda. Despesas e custos
indiretos, embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados insumos para
fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.

33. Assim exposto, verifica-se que tais serviços não são aplicados ou consumidos na produção ou
fabricação do produto destinado à venda, pois, em nenhum deles, há aplicação direta no processo
produtivo, o que, de fato, não possibilita suas utilizações para apuração de créditos a descontar de
contribuições sociais não cumulativas. Portanto, todo o valor discriminado na tabela acima deve ser
glosado.

Serviços Variáveis de Produção
34. Foram lançados, também, na linha 03 da Ficha 06A do DACON, conforme memoriais de apuração da base
de cálculo apresentados pelo contribuinte, valores relativos à SERVIÇOS VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO
(4101010501), elencados abaixo.
(...)
Segundo resposta ao Termo de Intimação Fiscal No0002, apresentada em 19/03/2012, o contribuinte informa
que, nesta rubrica, foram alocados valores relativos a Serviços de Transmissão de Energia Elétrica e Serviços de
Tratamento de Efluentes.

35. Tais serviços não são aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à venda,
pois, em nenhum deles, há aplicação direta no processo produtivo, o que, de fato, não possibilita suas utilizações
para apuração de créditos a descontar de contribuições sociais não cumulativas. Portanto, todo o valor
discriminado na tabela acima deve ser glosado.

Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Fretes de Transferência

36. Neste ponto, cabe transcrever abaixo as conclusões das Soluções de Divergência da COSIT no 11/2007 e
26/2008.
(...)
37. Em função disso, as despesas com frete de produtos acabados entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica que porventura tenham sido consideradas na base de cálculo dos créditos a descontar das contribuições
devidas devem ser glosadas.

Verifica-se, da análise dos trechos do TVF, que a ação fiscal partiu da premissa, para
análise e apuração dos créditos no sistema da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP,
estabelecida pela IN SRF no 404/2004
.

Contra este Despacho Decisório Eletrônico a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade, acompanhada de documentos. Posteriormente anexou a mesma Manifestação
outros vários documentos.

A DRJ/JUIZ DE FORA apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 09-64.715,
exarado pela sua 2a Turma, do qual, por economia processual e por descrever de forma acurada os
fatos, adoto e reproduzo o relatório :
O interessado transmitiu o PER no26430.09069.230109.1.1.08-6355, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo – exportação do 4o trimestre de
2008;

Posteriormente
transmitiu
as
Dcomps
no
40200.61588.230109.1.3.08-1803
e
14951.04811.120209.1.3.08-2851, visando compensar os débitos nelas declarados com o crédito
acima;

Fl. 2796
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

A DRF-Camaçari/BA emitiu Despacho Decisório no qual reconhece parcialmente o direito
creditório e homologa as compensações pleiteadas até o limite do crédito reconhecido;

A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, em síntese:
a) DAS NULIDADES QUE ACOMETEM O DESPACHO DECISÓRIO;
b) DA GLOSA DECORRENTE DAS SUPOSTAS DIVERGÊNCIAS ENTRE OS
VALORES LANÇADOS NOS DACONs E OS VALORES CONSTANTES NA
RESPECTIVA DOCUMENTAÇÃO FISCAL/CONTÁBIL COMPROBATÓRIA;
c) AQUISIÇÕES DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
b.1) DA INCORRETA INTERPRETAÇÃO DADA AS NORMAS DE REGÊNCIA DA
COFINS;
b.2) DOS BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
c.2.1) Água Bruta, Resinas Catiônica, Iônica e Permutadora de Íons, Cloro Líquido, Água
desmineralizada, Água Clarificada, Kuriverter, Antiespumantes, Gás Nitrogênio e
Nitrogênio Líquido, Propano, Gás Freon, Tego Antifoam, Inibidores De Corrosão.
Sequestrantes de Oxigênio e Biocidas, Sulfato de Alumínio. Soda Cáustica e Cal Hidratada
e Cal Virgem, Kurita Oxa 101 e Kurita Oxm 201, Óleo Compressor, Hlpoclorito de Sódio,
Hipoclorito de Cálcio, Kuriroyal, Lauril Sulfato de Sódio e Sulfito Sódio, Tambor,
Vaselina, Vaselina BYK, Carbonato de Sódio, Areia, Teal - Trietil Alumínio, Partes e peças
de Reposição utilizadas na manutenção rotineira, Material de embalagem, Esferas de
Cerâmica, Ar de Serviço, Dlanodic e Spectrus, Gelatina Microbiologia, Outros Produtos;
d) DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO;
d.1) Serviço de Transporte dos Insumos, Serviços relativos aos materiais de embalagem,
Serviços de Manutenção e Conservação Industrial, Pintura Industrial, Inspeção de
Equipamentos e Manutenção Civil, Isolamento Térmico Refratário Antiácido, Assessoria e
Consultoria Técnica para manutenção, Limpeza Industrial, Manutenção de Equipamentos
de Laboratório, Serviços de Caldeiraria, de Mecânica e de Elétrica, Serviços de Acesso para
manutenção e montagem, Serviços de máquinas e cargas, Gerenciamento de
Empreendimentos e Paradas, Serviços de Tubulação, Serviços Variáveis, Serviços de
tratamento de eflluentes;
e) DOS INSUMOS COMO GASTOS GERAIS NECESSÁRIOS ÀS ATIVIDADES DA
PESSOA JURÍDICA;
f) DA INTERPRETAÇÃO DA IN SRF N° 247 CONFORME A LEI No 10.637/2002;
g) DAS GLOSAS SOBRE AS AQUISIÇÕES DE ENERGIA;
g.1) Vapor, Ar de instrumento, Carvão Ref 3700 e Óleo Combustível, Gás natural;
h) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM USO E TRANSMISSÃO DA REDE DE
ENERGIA ELÉTRICA;
i) DA GLOSA SOBRE AS DESPESAS COM FRETES;
j) DA GLOSA INDEVIDA DE CRÉDITOS DE PIS-IMPORTAÇÃO PAGO QUANDO
DA IMPORTAÇÃO DE BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS;
k) requer ainda que seja realizada diligência fiscal em vista da controvérsia existente;
É o breve relatório.
A DRJ/JUIZ DE FORA assim ementou seu Acórdão, ao analisar as razões de
defesa :
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008

PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no § 5o do artigo
66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN 404/2004.

PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias
diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido suportado pela pessoa jurídica
vendedora, é que podem gerar direito a créditos a serem descontados das Contribuições.

Fl. 2797
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as despesas com uso
de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao crédito das contribuições.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Ainda irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário, dirigido a este
CARF.
Diante das razões apresentadas, esta turma julgadora emitiu a Resolução 3301-
001.255, em 22/08/2019, determinando que a Unidade de Origem :
a) diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração das
contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018;
b) dê conhecimento á autoridade fiscal responsável do Parecer Técnico no 20.465301,
elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para utilização na análise dos insumos e
c) em respeito ao princípio da verdade material, analise as razões e os documentos apresentados
como “razões complementares á manifestação de inconformidade.”

Efetivada a diligência solicitada, em trabalho técnico a ser elogiado, pela precisão
técnica com que foi confeccionado, a autoridade fiscal reverteu várias glosas, mantendo outras, que
serão detalhadas no voto.

A ora recorrente, ao ter ciência da diligência, apresentou razões de defesa contra tal
diligência.

Os autos, então, vieram a julgamento.
É o que bastava relatar.

Voto Vencido
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário interposto atende aos requisitos do artigo 67 do Anexo II do
RICARF, portanto, deve ser aceito.
O CONCEITO DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA DA NÃO CUMULATIVIDADE PARA A
CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP E A COFINS.

Pondo um fim á controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça assumiu a posição
refletida no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que se tornou emblemático para a doutrina e a jurisprudência, ao definir insumo, na
sistemática de não cumulatividade das contribuições sociais, sintetizando o conceito na ementa :

TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO
RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
Fl. 2798
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO,
SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN 404/2004,
ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da Lei
10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade
de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água, combustíveis e
lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), assentam-
se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções
Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema
de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

.

Neste contexto histórico, a Secretaria da Receita Federal, vinculada a tal decisão por
força do disposto no artigo 19 da lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, tendo como objetivo analisar as principais
repercussões decorrentes da definição de insumos adotada pelo STJ, e alinhar suas ações á nova
realidade desenhada por tal decisão.

.

No âmbito deste colegiado, aplica-se ao tema o disposto no § 2o do artigo 62 do
Regimento Interno do CARF – RICARF :

Artigo 62 - (......)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei No 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

.

Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002, todos
os bens e serviços essenciais ao processo produtivo e á prestação de serviços para a obtenção da
receita objeto da atividade econômica do seu adquirente, podendo ser empregados direta ou
indiretamente no processo produtivo, e cuja subtração implica a impossibilidade de realização do
processo produtivo ou da prestação do serviço, comprometendo a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica

.

Desta forma, deve ser estabelecida a relação da essencialidade do insumo
(considerando-se a imprescindibilidade e a relevância/importância de determinado bem ou serviço,
dentro do processo produtivo, para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
pessoa jurídica) com a atividade desenvolvida pela empresa, para que se possa aferir se o dispêndio
Fl. 2799
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

realizado pode ou não gerar créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao
PIS/Pasep e da COFINS.

.

Do Contrato Social da recorrente extraímos que o seu objeto social é a
industrialização e a comercialização de produtos químicos e petroquímicos,
Após a devida diligência fiscal, foi emitido o Relatório de Diligência Fiscal (e-fls.
2518/2558), onde a autoridade reverteu diversas glosas, mantendo as seguintes (acompanhadas dos
argumentos) :

1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.1 - ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG,
CAPA PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL,
ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER
INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR
FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE
PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO,
SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME
STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT,
ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA,
TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA, ENCERADO VINILONA

Ainda que as citadas aquisições sejam importantes para o contribuinte, tais itens são utilizados
após a finalização do processo de produção dos bens. São itens utilizados nas operações de
venda/transporte dos produtos acabados, consoante, inclusive, o que explicita o Parecer Técnico
IPT 20 465-301, de 05/06/2012, colocado à disposição do órgão julgador, em sede de
Manifestação de Inconformidade, sob o título “Documentos Comprobatórios - Outros - Doc
13_Parecer Técnico” (fls. 1214-1599), do qual recortamos trecho do item 3.3.2 – Insumos para
embalagem:

Insumos para embalagem
Para que possa ser mantida a integridade dos materiais produzidos e de suas características durante
o transporte e comercialização, sem que ocorra qualquer contaminação aos produtos, todos são
devidamente embalados, conforme suas características específicas.

Conforme já descrito no Item 3.2.4.4, os produtos fornecidos na forma de pellets podem ser
embalados em sacos de polietileno de 25 kg, agrupados em paletes revestidos por uma folha de
papelão e envolvidos em filme stretch, ou ainda em big bags com 1250 kg, também suportados em
paletes de madeira revestidos por folha de papelão e envolvidos por filme stretch. Para tanto, são
necessários os materiais: filme de polietileno, contêineres flexíveis (comumente chamados de big
bags), filme stretch, paletes de madeira, folhas de papelão, lacres para big bag e capas protetoras.

Os filmes e capas protetoras são utilizados com o objetivo de preservar as qualidades dos produtos
ensacados, evitando sua contaminação por partículas ou por umidade, que comprometem sua
qualidade e seu uso na produção de plástico.

Ainda conforme descrito no Item 3.2.4.4, a embalagem do produto polietileno de ultra alto peso
molecular (PEUAPM), fornecido na forma de pó, é realizada com o uso de sacos valvulados,
sacolões de ráfia denominados “Mag Bag” ou de caixas de papelão especiais denominadas
“Gaylord” revestidas internamente com filme de polietileno. Ambas as embalagens são
acondicionadas sobre paletes de madeira revestidos por uma folha de papelão, são também
revestidas por filme do tipo stretch. Para estas embalagens, são necessários: sacos valvulados
fabricados em PEAD, caixas de papelão laminado especiais (“Gaylord”), sacos especiais (“Mag
Bag”), filme de polietileno, filme stretch, paletes de madeira e folhas de papelão e capas
protetoras.

Fl. 2800
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

Finalmente, todas as embalagens recebem identificação de lote com informações pertinentes
acerca do produto, através de etiquetas impressas em jato de tinta. Para a confecção e uso destas
etiquetas, são necessários: etiquetas de diversos modelos, tinta específica para a impressora
utilizada e diluente específico para tinta. Ainda, é necessária uma solução de limpeza específica,
para o desentupimento dos cartuchos, agulhas e bicos, operação rotineira que deve ser realizada
para remoção da tinta seca dos cabeçotes impressores e garantia do processo. (grifos nossos)
Dessa forma, resta comprovado que os presentes itens glosados a título de Bens Utilizados como
Insumos no Termo de Verificação Fiscal e mantidos no Acórdão no 09- 64682, da 2a Turma da
DRJ/JFA (13502.902315/2011-45), são, conforme demonstrado pelo próprio contribuinte,
utilizados posteriormente ao processo produtivo para acondicionamento de transporte e
disponibilidade de vendas, genericamente denominados itens de “embalagem de transporte”
1.2 - DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO RUPTURA,
BOLSA PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE
USINAGEM,
ALICATE,
BROCA,
TOMADA,
TRENA,
TRINCHA,
PINCEL,
DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO,
PONTA MONTADA, LÂMPADA FLUOR, LÂMPADA FLUORESCENTE, LÂMPADA
INCANDESCENTE, LÂMPADA MISTA, LÂMPADA VAPOR, PILHA ALCALINA,
REATOR DE LÂMPADA, SOQUETE LÂMPADA, BATERIA AUTOMOTIVA, TINTA,
PALMILHA
HIGIÊNICA,
PALMILHA
CONFORTO,
BRINDES
E
DOAÇÕES,
TELEVISÃO, ELETRODOMÉSTICOS, BARBANTE, SAPATA, CAPA CHUVA, COLA,
TERMÔMETRO, CÂMARA DE AR PARA PNEU, DETERGENTE, ÁLCOOL GEL,
ESPELHO
ARTICULADO,
FORMULÁRIO
PERMISSÃO
TRABALHO,
PNEU,
PULVERIZADOR
JARDIM,
CIMENTO,
ESCADA,
LANTERNA,
LUMINÁRIA,
MATERIAL APLICADO A SERVIÇO, PANO LIMPEZA, DISTRIBUIÇÃO DE
REFEIÇÕES, FILME FOTOGRÁFICO COLORIDO, EXTINTOR PORTÁTIL

A impossibilidade de creditamento no que diz respeito às ferramentas, bem como dos itens nela
consumidos (disco de corte, disco desbastador, lâmina serra, bolsa ferramenta, etc), encontra-se
prevista no seguinte trecho do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018.

Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça em testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das
contribuições, podendo-se razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no
funcionamento das ferramentas.

No que se refere aos créditos decorrentes de despesas com brindes e doações, material de
escritório, material gráfico, material para alimentação, cadeado, pilha alcalina, palmilha higiênica,
capa de chuva, reator lâmpada, lâmpada, soquete, tomada, etc., relevante assentar o contido na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, de 2018, quanto ao conceito de insumo adotado
pelo STJ, no Recurso Especial no 1.221.170/PR, que ”não devem ser consideradas insumos as
despesas com as quais a empresa precisa arcar para o exercício das suas atividades que não
estejam intrinsecamente relacionadas ao exercício de sua atividade-fim e que seriam mero custo
operacional”. Isso porque há bens e serviços que possuem papel importante para as atividades da
empresa, inclusive para a obtenção de vantagem concorrencial, mas cujo nexo de causalidade não
está atrelado à sua atividade precípua, ou seja, ao processo produtivo.
E a Instrução Normativa RFB no 1.911/2019 dispôs literalmente, no inciso VIII, do § 2o do art.
172, que não são considerados insumos os bens e serviços utilizados, aplicados ou consumidos nas
atividades administrativas, contábeis e jurídicas da pessoa jurídica:

2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS

2.1 - SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 e 2.124
Relativamente às glosas efetuadas a título de serviços de industrialização (CFOP 1.124 e 2.124)
aplicados em materiais de embalagem de transporte, tais dispêndios deverão ser objeto de
manutenção de glosa, haja vista que tais materiais de embalagem não dão direito ao crédito das
Fl. 2801
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

contribuições. Tais serviços seriam admitidos para fins de creditamento tão somente se os
materiais de embalagem dessem direito aos créditos das contribuições.

2.2. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE CFOP 1.352 e 2.352
Assim, considerando o não creditamento na aquisição dos materiais de embalagem, o frete relativo
a tais bens não dará direito ao crédito. Portanto, os dispêndios relativos aos serviços de frete
(CFOP 1.352 e 2.352 – Z07) na aquisição dos materiais de embalagem (não considerados
insumos) serão objeto de manutenção de glosa, conforme tabela abaixo (vide tabela em anexo ao
presente Relatório):

2.3 - SERVIÇOS VARIÁVEIS
Quanto aos serviços de transmissão de energia elétrica, os créditos deles decorrentes foram glosados
em razão de se tratar de serviços não aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto
destinado à venda.
Tais valores também não podem compor a base de cálculo das contribuições na linha de despesas
de energia elétrica, pois não se trata de energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica, conforme inciso III, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003.
Assim sendo, os dispêndios relativos aos serviços de transmissão de energia elétrica, não
considerados insumos, serão objeto de manutenção de glosa

3. GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO
DE VENDA
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Vendas para Empresas
Ligadas MI”, “Fretes para Transferência de Produto Acabado”, “Frete p/ Armazenagem
Contingencial” e “Frete de Remessa para Armazenagem” deverão ser objeto de manutenção de
glosa, nos valores correspondentes a R$ 8.935.465,10 (abril/2007), R$ 8.626.962,70 (maio/2007) e
R$ 10.443.613,16 (junho/2007).

A recorrente constestou tais manutenções de glosas em documento ás e-
fls.2619/2670.

Passo a analisar as glosas mantidas e contestadas :
1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.1 - ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA
PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL,
ETIQUETA AUTO-COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER
INJETOR, FIO RECHEIO, FIO ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL,
FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE
PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO,
SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME STRETCH, FILME DE COBERTURA
PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA ADESIVA PARA SACARIA,
SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER, CORDA,
ENCERADO VINILONA

De acordo com as características de tais bens descritas pela autoridade fiscal e,
ainda, pela recorrente em sua contestação, estes caracterizam-se como materiais de embalagem e
insumos para as embalagens destinadas a cada produto, de acordo com sua especificidade.

A recorrente afirma que :
A Manifestante atua na industrialização e comercialização de matérias-primas para a
cadeia petroquímica, os chamados petroquímicos básicos, integrando também a indústria
petroquímica de segunda geração, onde figura como a empresa líder das Américas na
produção de resinas termoplásticas, com foco em polietileno, polipropileno e PVC.
Fl. 2802
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

2.17. No exercício dessas atividades, a Manifestante necessita adquirir materiais de embalagem
para fins de utilização no ensacamento do polietileno, polipropileno e PVC, produtos
petroquímicos de segunda geração produzidos nas suas plantas industriais denominadas de PE,
PP e PVC, conforme descrito nas páginas 218 a 225 (polietileno); 258 a 262 (polipropileno);
e 325 a 330 (PVC) do Parecer Técnico do IPT acostado aos autos.

Diante da variedade de produtos, são necessários vários tipos de embalagem, que
se adeque ao produto, com o objetivo precípuo de protege-lo e manter suas características.

Portanto, concluí-se que tais bens são necessários e essenciais a atividade da
recorrente.

Reverto as glosas.
1.2 - DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO RUPTURA, BOLSA
PARA FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE USINAGEM,
ALICATE,
BROCA,
TOMADA,
TRENA,
TRINCHA,
PINCEL,
DESEMPENADEIRA,
CADEADO, CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO, PONTA MONTADA,
LÂMPADA
FLUOR,
LÂMPADA
FLUORESCENTE,
LÂMPADA
INCANDESCENTE,
LÂMPADA MISTA, LÂMPADA VAPOR, PILHA ALCALINA, REATOR DE LÂMPADA,
SOQUETE LÂMPADA, BATERIA AUTOMOTIVA, TINTA, PALMILHA HIGIÊNICA,
PALMILHA CONFORTO, BRINDES E DOAÇÕES, TELEVISÃO, ELETRODOMÉSTICOS,
BARBANTE, SAPATA, CAPA CHUVA, COLA, TERMÔMETRO, CÂMARA DE AR PARA
PNEU,
DETERGENTE,
ÁLCOOL
GEL,
ESPELHO
ARTICULADO,
FORMULÁRIO
PERMISSÃO TRABALHO, PNEU, PULVERIZADOR JARDIM, CIMENTO, ESCADA,
LANTERNA, LUMINÁRIA, MATERIAL APLICADO A SERVIÇO, PANO LIMPEZA,
DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, FILME FOTOGRÁFICO COLORIDO, EXTINTOR
PORTÁTIL

Verifica-se, diante das informações trazidas pela autoridade fiscal e pela
recorrente, as aquisições feitas sob CFOPs 1.556 e 2.556, tiveram suas glosas mantidas.

A recorrente afirma que :
alguns dos itens acima elencados correspondem a EPI’s (palmilhas, capas de chuva etc) ou
mesmo EPCs, tais como extintores, cujo direito ao crédito é inconteste, a teor do entendimento
externado pelo STJ (RESP n.o 1.221.170) e também do quanto disposto no Parecer Normativo
COSIT/RFB n.o 05/2018, evidenciado pelo próprio preposto fiscal diligente.

2.59. Por outro lado, é cediço que a planta fabril da Manifestante, assim como qualquer outra
indústria petroquímica, opera de modo ininterrupto, razão pela qual necessita de iluminação em
toda a sua extensão.
2.60. Nesse contexto, as lanternas, as lâmpadas (e respectivos reatores) e as luminárias que as
guarnecem são imprescindíveis para permitir o acesso dos operadores de campo às áreas
produtivas, dando a estes funcionários condição adequada de visibilidade para que possam
desempenhar as suas funções e intervenções in loco; de modo que estas proporcionam
adequada iluminação para que possam: (i) realizar a leitura em determinados equipamentos no
parque fabril, e (ii) monitorar as etapas do processo produtivo; sendo, assim, essenciais para
que sejam imediatamente detectadas eventuais anormalidades no seu processo produtivo,
permitindo-se a imediata intervenção remota pelo operador alocado na Sala de Controle.

Entretanto, verifica-se que alguns destes são genéricos, ou seja, podem ser
utilizados em outra áreas, como a administrativa, o que não geraria direito crédito.

Portanto, reverto a glosa somente dos seguintes itens : DISCO ABRASIVO,
DISCO
DE
CORTE,
DISCO
DESBASTE,
DISCO
RUPTURA,
BOLSA
PARA
FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE USINAGEM, ALICATE,
Fl. 2803
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

BROCA, TOMADA, TRENA, TRINCHA, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CADEADO,
CHAVE FENDA, CATRACA SOQUETE, MARTELO, PONTA MONTADA.
2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
2.1 - SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 e 2.124
2.2. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE CFOP 1.352 e 2.352

A autoridade fiscal afirma que, relativamente às glosas efetuadas a título de
serviços de industrialização (CFOP 1.124 e 2.124) aplicados em materiais de embalagem de
transporte, tais dispêndios deverão ser objeto de manutenção de glosa, haja vista que tais materiais
de embalagem não dão direito ao crédito das contribuições. Tais serviços seriam admitidos para
fins de creditamento tão somente se os materiais de embalagem dessem direito aos créditos das
contribuições e considerando o não creditamento na aquisição dos materiais de embalagem, o frete
relativo a tais bens não dará direito ao crédito. Portanto, os dispêndios relativos aos serviços de
frete (CFOP 1.352 e 2.352 – Z07) na aquisição dos materiais de embalagem (não considerados
insumos) serão objeto de manutenção de glosa.

Considerando que o frete é um serviço autônomo, completamente desvinculado do
produto ou mercadoria transportada e caracteriza-se como dispêndio absolutamente necessário
para a manutenção das atividades, pois que atrelado ás atividade de transporte rodoferroviário, tais
glosas deve ser revertidas.

Reverto as glosas.

2.3 - SERVIÇOS VARIÁVEIS
Quanto aos serviços de transmissão de energia elétrica,

Afirma a autoridade fiscal que

- os créditos deles decorrentes foram glosados em razão de se tratar de serviços não
aplicados ou consumidos na produção ou fabricação do produto destinado à venda.
Tais valores também não podem compor a base de cálculo das contribuições na linha de
despesas de energia elétrica, pois não se trata de energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, conforme inciso III, do art. 3o, da Lei no
10.833/2003.
Assim sendo, os dispêndios relativos aos serviços de transmissão de energia elétrica, não
considerados insumos, serão objeto de manutenção de glosa

A recorrente traz arrazoado onde cita a legislação do setor elétrico que obriga a contratante
de energia a pagar pelo serviço contratado.

Entendo que, com relação aos gastos com Serviços de Transmissão de Energia Elétrica,
conforme Nota Técnica da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL, no 554, de 05/12/2006, o Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de
Transmissão, assim como o Encargo de Uso d Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão, são encargos pagos
pelos usuários do sistema de transmissão e distribuição, com base na Tarifa de Uso dos Sistemas de
Transmissão – TUST e na Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão –TUSD, respectivamente, em função
da obrigatória formalização do Contrato de Uso do Sistema de Transmissão/Distribuição – CUST/CUSD,
nos termos do artigo 9o da Lei no 648, de 27/05/1998,

Fl. 2804
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

Assim, uma vez que a contratação de uso dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia é necessária e, nos termos da legislação setorial, obrigatória, as despesas realizadas a título de
Encargo de Uso da Rede Elétrica – Sistemas de Transmissão e/ou Encargo de Uso da Rede Elétrica –
Sistemas de Distribuição não devem ser dissociadas das despesas de energia elétrica propriamente dita,
consumida pela recorrente, sem dúvida despesa necessária e essencial para manutenção da sua atividade
fabril.

Pelo exposto, considerando a obrigatoriedade do pagamento de tais despesas com
serviços de transmissão e uso de energia elétrica para que ocorra o efetivo consumo objetivando
o pleno funcionamento do parque produtivo, a glosa deve ser revertida.

Reverto a glosa.
3. GLOSAS RELATIVAS À RUBRICA ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE
VENDA
Afirma a autoridade fiscal que :
Portanto, os dispêndios efetuados pelo contribuinte a título de “Fretes de Vendas para
Empresas Ligadas MI”, “Fretes para Transferência de Produto Acabado”, “Frete p/
Armazenagem Contingencial” e “Frete de Remessa para Armazenagem” deverão ser
objeto de manutenção de glosa, nos valores correspondentes a R$ 8.935.465,10
(abril/2007), R$ 8.626.962,70 (maio/2007) e R$ 10.443.613,16 (junho/2007)

Por ouro lado, a recorrente sustenta que
Contudo, as conclusões alcançadas – fora do escopo da diligência determinada por esta d.
Turma, registre-se - pela autoridade fiscal não podem subsistir (i) seja porquanto não se
pode negar o creditamento sobre tais despesas, suportadas pela ora Manifestante para
promover a venda de seus produtos, (ii) seja porque foram glosados inadvertidamente
créditos relativos a despesas com frete em efetivas operações de venda, como será a
seguir elucidado.

Entendo que tais despesas com Fretes de Vendas para Empresas Ligadas MI”, “Fretes
para Transferência de Produto Acabado”, “Frete p/ Armazenagem Contingencial” e “Frete de Remessa para
Armazenagem” se amoldam ao conceito de operação de venda inserido no Inciso IX do Artigo 3o c/c/ o
Inciso II do Artigo 15 da Lei no 10.833/2003, portanto, geradoras de crédito das contribuições.

Reverto as glosas.
Conclusão
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter as
seguintes glosas :
1 - BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS
1.1 - ABRAÇADEIRA, PALETE, BIG BAG, MAG BAG, CAPA TRANSP P/ BIG BAG, CAPA
PROTEÇÃO PARA BIG BAG, ETIQUETA PARA SACARIA, ETIQUETA PAPEL, ETIQUETA AUTO-
COLANTE, CONTAINER, LINNER EM POLIETILENO, LINER INJETOR, FIO RECHEIO, FIO
ALGODÃO, FIO POLIÉSTER, CONTENTOR FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, FITA CREPE, FITA
PAPEL, BOBINA, CHAPA DE PAPELÃO, LACRE PLÁSTICO, LACRE DE SEGURANÇA, LACRE
METÁLICO, SACARIA, SACO PLASTICO, SACO DE PAPEL, SACO POLIETILENO, FILME
STRETCH, FILME DE COBERTURA PARA PALETE, CAPUZ VINICON LONA SINT, ETIQUETA
ADESIVA PARA SACARIA, SOLVENTE PARA LIMPEZA, LONA, TAMBOR, CINTA POLIÉSTER,
CORDA, ENCERADO VINILONA

Fl. 2805
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

1.2 - DISCO ABRASIVO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, DISCO RUPTURA, BOLSA PARA
FERRAMENTAS, LÂMINA SERRA, ARCO DE SERRA, BITS DE USINAGEM, ALICATE, BROCA,
TOMADA, TRENA, TRINCHA, PINCEL, DESEMPENADEIRA, CADEADO, CHAVE FENDA,
CATRACA SOQUETE, MARTELO, PONTA MONTADA.

2 – SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS
2.1 - SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO CFOP 1.124 e 2.124
2.2. - SERVIÇOS DE TRANSPORTE CFOP 1.352 e 2.352
2.3 - SERVIÇOS VARIÁVEIS
- Serviços de transmissão de energia elétrica

3 - ARMAZENAGEM E FRETES NA OPERAÇÃO DE VENDA
- Fretes de Vendas para Empresas Ligadas MI
- Fretes para Transferência de Produto Acabado
- Frete p/ Armazenagem Contingencial
- Frete de Remessa para Armazenagem

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, Redator designado.
Peço vênia ao eminente Relator para divergir quanto aos temas créditos sobre
despesas de fretes das rubricas: (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e “Fretes de
Transferência de Produtos Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/
Armazenagem Contingencial MI”.
1. Fretes para movimentação de produto acabado para consumo e frete de
transferência de produtos acabados
Como é sabido, o tema encontra controvérsia, inclusive, na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, que apresentou alteração em seu posicionamento em mais de uma ocasião, seja
por mudança de entendimento de membro, seja por alteração de composição, contudo, os
julgamentos caracterizam-se pela falta de consenso.
Após esta pequena introdução, adoto como razões de decidir o voto vencedor do
exímio Conselheiro Rosaldo Trevisan, em recente decisão da 3a Turma da CSRF em 16 de março
de 2023, no julgamento do Processo no 10920.000555/2011-94, formalizado através do Acórdão
no 9303-013.778, o qual passo a transcrever:
“Não se pode afirmar, categoricamente, qual é a posição conclusiva na
apreciação de tal tema, na CSRF. Aparentemente, na composição recente da 3a
Turma da CSRF, metade dos conselheiros (Cons. Tatiana Midori Migiyama,
Valcir Gassen, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e
Ana Cecilia Lustosa da Cruz) entende Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a
Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 13502.902321/2011-01 que tal
Fl. 2806
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

crédito seria duplamente admissível, tanto com base no inciso II do art. 3o das leis de
regência das contribuições (“bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”),
quanto com base no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (“frete na operação de
venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor”).
Entende-se relevante analisar, no caso, o precedente vinculante do STJ sobre os
créditos da não cumulatividade das contribuições, Recurso Especial no 1.221.170/PR
(Tema 779). Tal precedente, bem conhecido deste colegiado, aclarou a aplicação do
inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
E o REsp no 1.221.170/PR adotou esses critérios, que passaram a ser vinculantes, no
próprio corpo do processo ali julgado. Em simples busca no inteiro teor do acórdão
proferido em tal REsp (disponível no sítio web do STJ), são encontradas 14
ocorrências para a palavra “frete”. Uma das alegações da empresa, no caso julgado
pelo STJ, é a de que atua no ramo de alimentos e possui despesas com “fretes”. Ao se
manifestar sobre esse tema, dispôs o voto-vogal do Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Segundo o conceito de insumo aqui adotado não estão incluídos seguintes
“custos” e “despesas” da recorrente: os gastos com veículos, materiais de proteção
de EPI, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de vendas a
representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. É que tais “custos” e “despesas” não são essenciais ao processo
produtivo da empresa que atua no ramo de alimentos, de forma que a exclusão desses
itens do processo produtivo não importa a impossibilidade mesma da prestação do
serviço ou da produção e nem, ainda, a perda substancial da qualidade do serviço ou
produto. (grifo nosso)
Em aditamento a seu voto, após acolher as observações da Min. Regina Helena Costa,
esclarece o Min. Mauro Campbell Marques:
(...) Registro que o provimento do recurso deve ser parcial porque, tanto em meu voto,
quanto no voto da Min. Regina Helena, o provimento foi dado somente em relação aos
“custos” e “despesas” com água, combustível, materiais de exames laboratoriais,
materiais de limpeza e, agora, os equipamentos de proteção individual - EPI. Ficaram
de fora gastos com veículos, ferramentas, seguros, viagens, conduções, comissão de
vendas a representantes, fretes (salvo na hipótese do inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/03), prestações de serviços de pessoa jurídica, promoções e propagandas,
telefone e comissões. (grifo nosso)
Essa leitura do STJ sobre o conceito de insumo (inciso II do art. 3o das leis de regência
das contribuições não cumulativas) foi bem compreendida no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 5/2018, que trata da decisão vinculante do STJ no REsp no
1.221.170/PR, no que se refere a gastos com frete posteriores ao processo produtivo:
“(...) 5. GASTOS POSTERIORES À FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE
PRODUÇÃO OU DE PRESTAÇÃO 55. Conforme salientado acima, em consonância
com a literalidade do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei
no 10.833, de 2003, e nos termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça, em regra somente podem ser considerados insumos para fins de apuração
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços,
Fl. 2807
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

excluindo-se do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido
processo, salvo exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos gastos com
transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção própria entre
estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou para entrega direta
ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de veículos; b)
embalagens para transporte de mercadorias acabadas; c) contratação de
transportadoras. (...)” (grifo nosso)
É desafiante, em termos de raciocínio lógico, enquadrar na categoria de “bens e
serviços utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos” (na
dicção do texto do referido inciso II) os gastos que ocorrem quando o produto já se
encontra “pronto e acabado”.
Desafiador ainda efetuar o chamado “teste de subtração” proposto pelo precedente do
STJ: como a (in)existência de remoção de um estabelecimento para outro de um
produto acabado afetaria a obtenção deste produto? Afinal de contas, se o produto
acabado foi transportado, já estava ele obtido, e culminado o processo produtivo. O
raciocínio é válido tanto para transferência entre estabelecimentos da empresa quanto
para centros de distribuição ou de formação de lotes.
Em adição, parece fazer pouco sentido, ainda em termos lógicos, que o legislador
tenha assegurado duplamente o direito de crédito para uma mesma situação (à escolha
do postulante) com base em dois incisos do art. 3o das referidas leis, sob pena de se
estar concluindo implicitamente pela desnecessidade de um ou outro inciso ou pela
redundância do texto legal.
Portanto, na linha do que figura expressamente no precedente vinculante do STJ, os
fretes até poderiam gerar crédito na hipótese descrita no inciso IX do art. 3o Lei no
10.833/2003 - também aplicável à Contribuição para o PIS/Pasep, conforme art. 15, II:
(“frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor”), se atendidas as condições de tal inciso.
Ocorre que a simples remoção de produtos entre estabelecimentos inequivocamente
não constitui uma venda. Para efeitos de incidência de ICMS, a questão já foi decidida
de forma vinculante pelo STJ (REsp 1125133/SP - Tema 259).
E, ao contrário da CSRF, de jurisprudência inconstante e até titubeante em relação ao
assunto, o STJ tem, hoje, posição sedimentada, pacífica e unânime em relação ao
tema aqui em análise (fretes de produtos acabados entre estabelecimentos), como se
registra em recente REsp. de relatoria da Min. Regina Helena Costa:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. ILEGITIMIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO
ENTRE
OS
JULGADOS CONFRONTADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016,
o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 para o
presente Agravo Interno, embora o Recurso Especial estivesse sujeito ao Código de
Processo Civil de 1973.
Fl. 2808
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual as
despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor nas
hipóteses de venda ou revenda, revelando-se incabível reconhecer o direito de
creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa.
IV - Para a comprovação da divergência jurisprudencial, a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os julgados confrontados, transcrevendo os trechos dos acórdãos
os quais configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera
transcrição de ementas.
V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.978.258/RJ, relatora Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022)
(grifo nosso)
Exatamente no mesmo sentido os precedentes recentes do STJ, em total consonância
com o que foi decidido no Tema 779:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. DESPESAS COM FRETE.
DIREITO A CRÉDITOS. INEXISTÊNCIA.
1. Com relação à contribuição ao PIS e à COFINS, não originam crédito as despesas
realizadas com frete para a transferência das mercadorias entre estabelecimentos da
sociedade empresária. Precedentes.
2. No caso dos autos, está em conformidade com esse entendimento o acórdão
proferido pelo TRF da 3a Região, segundo o qual “apenas os valores das despesas
realizadas com fretes contratados para a entrega de mercadorias diretamente a
terceiros - atacadista, varejista ou consumidor -, e desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que geram direito a créditos a serem
descontados da COFINS devida”.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.890.463/SP, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 26/5/2021) (grifo
nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS/COFINS. DESPESAS COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
INTERNA
DE
MERCADORIAS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO
CONCEITO DE INSUMO. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A decisão agravada foi acertada ao entender pela ausência de violação do art. 535
do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem apreciou integralmente a lide de
forma suficiente e fundamentada. O que ocorreu, na verdade, foi julgamento contrário
Fl. 2809
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

aos interesses da parte. Logo, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no
acórdão, não há que se falar em nulidade do acórdão.
2. A 1a Seção do STJ, no REsp. 1.221.170/PR (DJe 24.4.2018), sob o rito dos recursos
repetitivos, fixou entendimento de que, para efeito do creditamento relativo às
contribuições denominadas PIS e COFINS, o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte. Assim,
cabe às instâncias ordinárias, de acordo com as provas dos autos, analisar se
determinado bem ou serviço se enquadra ou não no conceito de insumo.
3. Na espécie, o entendimento adotado pela Corte de origem se amolda à
jurisprudência desta Corte de que as despesas de frete somente geram crédito quando
suportadas pelo vendedor nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o
direito de creditamento de despesas de frete relacionadas às transferências internas das
mercadorias para estabelecimentos da mesma empresa, por não estarem
intrinsecamente ligadas às operações de venda ou revenda (AgInt no AgInt no REsp.
1.763.878/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.3.2019).
4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n.
848.573/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
em 14/9/2020, DJe de 18/9/2020) (grifo nosso)
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. AFERIÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA PARA FINS DE
INCLUSÃO NA ESSENCIALIDADE. CONCEITO DE INSUMO. CRÉDITO DE
PIS E COFINS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DESPESAS COM
FRETE ENTRE ESTABELECIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
(...) 4. As despesas de frete somente geram crédito quando suportadas pelo vendedor
nas hipóteses de venda ou revenda. Não se reconhece o direito de creditamento de
despesas de frete relacionadas às transferências internas das mercadorias para
estabelecimentos da mesma empresa ou grupo, por não estarem intrinsecamente
ligadas às operações de venda ou revenda. Nesse sentido: AgRg no REsp
1.386.141/AL, Rel. Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a
Região), Primeira Turma, DJe 14/12/2015; AgRg no REsp 1.515.478/RS, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/06/2015.
(...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.421.287/MA, relator
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/4/2020, DJe de
27/4/2020) (grifo nosso)
Esse era também o entendimento recente deste tribunal administrativo, em sua Câmara
Superior, embora não unânime (v.g., nos acórdãos 9303-012.457, de 18/11/2021; e
9303-012.972, de 17/03/2022). E sempre foi o entendimento que revelei nas turmas
ordinárias em processos de minha relatoria, que eram decididos, em regra, por
maioria, com um (v.g., Acórdãos 3401-005.237 a 249, de 27/08/2018) ou dois
conselheiros vencidos (v.g., Acórdãos 3401-006.906 a 922, de 25/09/2019).
Pelo exposto, ao examinar atentamente os textos legais e os precedentes do STJ aqui
colacionados, que refletem o entendimento vinculante daquela corte superior em
relação ao inciso II do art. 3o das leis de regência das contribuições não cumulativas,
que não incluem os fretes de transferência de produtos acabados entre
Fl. 2810
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

estabelecimentos, e o entendimento pacifico, assentado e fundamentado, em relação
ao inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (também aplicável à Contribuição para o
PIS/Pasep, conforme art. 15, II), é de se concluir que não há amparo legal para a
tomada de créditos em relação a fretes de transferência de produtos acabados
entre estabelecimentos de uma mesma empresa, ou centros de distribuição, por
nenhum desses incisos, o que implica o não reconhecimento do crédito, no caso em
análise.
Diante do exposto, no que se refere ao tema aqui em análise, voto por conhecer e, no
mérito, para dar provimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
restabelecendo a glosa fiscal em relação a fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos.” (destaques no original)
Em outro recente julgado, a 3a Turma da CSRF firmou o entendimento
materializado na ementa parcial abaixo reproduzida:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004 TRANSPORTE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA
DO STJ. Fl. 20 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01 Os gastos com transporte e manuseio por operador
logístico de produtos acabados entre estabelecimentos da empresa não se enquadram
no conceito de insumo, por serem posteriores ao processo produtivo e não estarem
dentre as exceções justificadas. Também, conforme jurisprudência dominante do STJ
(REsp no 1.745.345/RJ), não podem ser considerados como fretes do Inciso IX do art.
3o da Lei no 10.833/2003, por não se constituírem em operação de venda.” (Acórdão no
9303-013.957, Processo no 10665.720321/2008-20, sessão de 13 de abril de 2023,
Conselheira Liziane Angelotti Meira)
2. Frete de remessa para armazenagem e frete de remessa para
armazenagem contingencial – mercado interno
De acordo com a legislação do PIS/COFINS não cumulativo, o serviço de frete
que concede direito a desconto de crédito das contribuições se dá, somente, em duas hipóteses:
-do art. 3o, II, das leis de regência, quando enquadrado como serviço adquirido
como insumo na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda; ou
-do art. 3o, IX e art. 15, da Lei no 10.833/03, na operação de venda, quando o ônus
for suportado pelo vendedor.
Apesar da existência de duas regras legais que autorizem o crédito, não existe a
possibilidade de utilização indiscriminada do serviço de frete. A lógica do regramento é a relação
com o produto a ser vendido ou com o serviço a ser prestado. Nesse sentido, ou o frete liga-se,
intimamente, às matérias-primas adquiridas, que serão transformadas no bem acabado, ou o frete
vincula-se ao produto finalizado, precisamente na operação de venda.
No caso em questão, os fretes não se referem a serviços contratados para a entrega
de mercadorias diretamente aos adquirentes. Portanto, a legislação em comento não prevê o
creditamento para o caso do serviço do frete de remessa para armazenagem e do frete de remessa
para armazenagem contingencial, do que se conclui como indevida a inclusão na base de cálculo
dos créditos.
Conclusão
Fl. 2811
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3301-013.440 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

Diante do exposto, apenas no que se referem aos temas aqui analisados, voto por
negar provimento ao recurso voluntário, para manter as glosas dos créditos sobre as despesas
com (1) “Frete p/ Movimentação de PA p/ consumo” e “Fretes de Transferência de Produtos
Acabados”, e (2) “Frete de Remessa para Armazenagem” e “Fretes p/ Armazenagem
Contingencial MI”.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe

Fl. 2812
DF CARF MF
Original